Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. Não há omissão e obscuridade quando as razões de fato e de direito relevantes ao julgamento do apelo tiverem sido claramente enfrentados no acórdão.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.